Tribunal: TJSP
Processo: 0001683-18.2025.8.26.0157
Classe: Remessa Necessária Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Processo Penal – Reexame necessário – Decisão deferitória da reabilitação criminal – Reforma – Admissibilidade – Ausência de condenação criminal transitada em julgado – Extinção da punibilidade decorrente do cumprimento de suspensão condicional do processo – Instituto da reabilitação que pressupõe a existência de pena ou medida de segurança efetivamente cumprida ou extinta – Ausência de

Ementa:
Processo Penal – Reexame necessário – Decisão deferitória da reabilitação criminal – Reforma – Admissibilidade – Ausência de condenação criminal transitada em julgado – Extinção da punibilidade decorrente do cumprimento de suspensão condicional do processo – Instituto da reabilitação que pressupõe a existência de pena ou medida de segurança efetivamente cumprida ou extinta – Ausência de requisito legal essencial. Recurso provido.